Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703667-51.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO GABRIEL PASSOS ME APELADO: GRM NUTRICAO ESPORTIVA LTDA ME - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por TIAGO GABRIEL PASSOS ME contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na ação de Execução, que move em desfavor de GRM NUTRIÇÃO ESPORTIVA LTDA ME. A advogada MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO, que patrocina os interesses do apelante requer, em petição de ID 17870704, o desentranhamento do recurso de apelação, bem como os documentos juntados pela Dra. Tamires Touret Magalhães de Aguiar, uma vez que a mesma não foi constituída pelo apelante, evitando, assim, que gere algum dano com sua manifestação. Infere-se da peça recursal que, de fato, o recurso de apelação foi assinado eletronicamente por TAMIRES TOURET MAGALHÃES DE AGUIAR, advogada OAB/DF 61.426, a qual não possui procuração nos autos. Nesses moldes, o recurso apresentado por advogado não constituído patrono da parte não pode ser conhecido. Ademais, há manifestação expressa da advogada que representa a parte, pugnando pelo desentranhamento da citada peça dos autos. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 26 de outubro de 2020 11:16:25. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator